Tribunal: TJPA
Processo: 0809358-86.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809358-86.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPETRADO: JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que extinguiu Mandado de Segurança impetrado contra ato da Exma. Desa. Margui Gaspar Bitencourt, proferido em Agravo de Instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, dado que o valor discutido, de R$ 78.600,00, já havia sido levantado pela parte contrária em outro processo. A agravante sustenta que o mérito do ato coator deveria ter sido analisado independentemente do levantamento do valor, alegando violação de seu direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente de objeto do Mandado de Segurança em razão do levantamento do valor discutido pela parte contrária; e (ii) determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito foi adequada, diante da alegada necessidade de análise do ato coator pela autoridade apontada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto ocorre quando o evento posterior à impetração inviabiliza a concessão da ordem, tornando desnecessária a apreciação do mérito do Mandado de Segurança.

O levantamento do valor de R$ 78.600,00 pela parte contrária exauriu o objeto da ação mandamental, pois o pleito da impetrante se referia justamente à impossibilidade de depósito e levantamento desse montante.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção do Mandado de Segurança por perda superveniente de objeto, quando o evento superveniente impede a concessão da ordem, não configura violação ao devido processo legal.

A existência de recurso pendente no Agravo de Instrumento impede a apreciação do ato coator via Mandado de Segurança, conforme entendimento consolidado, não sendo cabível a impetração quando há recurso judicial adequado ainda em tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança se caracteriza quando eventos posteriores à impetração tornam desnecessária a apreciação do mérito, acarretando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Não é cabível Mandado de Segurança quando há recurso judicial adequado pendente de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 356; CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 45017 MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 08.10.2019; TJ-MT, MS 01406996820178110000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata os autos de
Agravo Interno
interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática de id. 17801245, que extinguiu Mandado de Segurança, impetrado contra ato praticado pela Exma. Sra. Desa. Margui Gaspar Bitencourt, proferida em Agravo de Instrumento – Processo n.º 0803623- 72.2023.8.14.0000 – 1ª Turma de Direito Privado.

A decisão questionada havia reconhecido que, como o valor de R$-78.600,00 já havia sido levantado pela parte contrária em outro processo, a discussão sobre o depósito prévio desse montante havia perdido seu propósito.

A impetrante alega que a decisão não considerou o cerne da questão, que é a análise do ato coator, independente do levantamento do valor; argumenta que o processo foi encerrado sem a devida instrução probatória e julgamento de mérito, configurando uma cisão de julgamento, violando o princípio da unidade da sentença; a condenação antecipada e o levantamento do valor basearam-se em fatos não completamente apurados e, portanto, houve grave violação de seu direito líquido e certo.

O recurso cita precedentes do STJ que afirmam que o cumprimento de uma medida liminar não extingue necessariamente o objeto do mandado de segurança, mantendo o interesse no julgamento de mérito.

O Agravante requer que o Tribunal reforme a decisão monocrática, aprecie o mérito do Mandado de Segurança e, no mérito, conceda a segurança para determinar a devolução do valor levantado, visto que a condenação foi baseada em fatos não apurados de forma adequada.

Em contrarrazões, o Estado do Pará alega que o Mandado de Segurança perdeu o objeto, pois o valor contestado de R$-78.600,00 foi levantado através de alvará judicial, conforme já reconhecido pela decisão monocrática, que o ato de extinguir o feito sem resolução de mérito foi adequado, já que o objeto da ação mandamental foi exaurido com o cumprimento da liminar. A Procuradoria ressalta que o julgamento antecipado do mérito, sem a unicidade da sentença, é uma possibilidade prevista no Código de Processo Civil (art. 356), defendendo que, nesse caso, o mérito poderia ser dividido em decisões parciais sem violar o devido processo legal.

É o breve resumo.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço o presente agravo interno e passo ao seu julgamento.

A impetrante/agravante objetiva com a ação mandamental discutir direito que entende líquido e certo de não depositar antecipadamente
R$-78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais) – equivalente a 98,5% do valor total da causa – sem que tenha ocorrido a instrução processual nos autos do processo nº. 0000721-37.2018.8.14.0104
.

A decisão agravada reconheceu a perda de objeto da ação mandamental.

Para a melhor compreensão da matéria em discussão, faz-se necessário breve explanação dos termos processuais que levaram à impetração.

O MM. Juízo a quo deferiu a tutela antecipada, em ação ordinária, determinando o depósito antecipado de R$-78.600,00, conforme dito alhures, sendo interposto o recurso cabível contra a referida decisão pela ora agravante, qual seja, o agravo de instrumento acima citado (
Agravo de Instrumento – Processo n.º 0803623- 72.2023.8.14.0000 – 1ª Turma de Direito Privado)
.

A Relatora Sorteada para processar e julgar o agravo de instrumento, Exma. Sra. Desa. Margui Gaspar Bitencourt, concedeu parcialmente a liminar, apenas para excluir a multa estipulada, porém, manteve a tutela antecipada deferida em 1º Grau que determinou o depósito pela agravante do valor acima apontado.

Contra tal decisão, a agravante/impetrante interpôs o respectivo recurso de agravo interno, o qual ainda não foi objeto de apreciação junto à 1ª Turma de Direito Privado.

Ao mesmo tempo, ingressou com a presente ação mandamental, na tentativa de reverter a situação jurídica nos autos principais, ou seja, atribuir à decisão da autoridade inquinada coatora, Exma. Sra. Desa. Margui Gaspar Bitencourt, a pecha de teratologia, para justificar a impetração.

Ocorre que o
mandamus
foi impetrado em
13/06/2023
, sem qualquer decisão nos autos, até que a parte autora da ação principal efetuasse o levantamento do valor depositado pela ré, ora agravante, conforme id. 107267016 dos autos principais.

Desta forma, este relatou entendeu que o objeto pleiteado na inicial (impedir o depósito e levantamento do valor arbitrado pela decisão de 1º Grau) esvaiu-se de forma superveniente, já que o pleito mandamental era impedir o depósito e levantamento dos valores em benefício do autor, tornando inócua
na ação mandamental
qualquer tratativa de forma contrária.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 45017 MG 2014/0036381-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

Veja-se que, além do objeto do mandado de segurança ter se esvaído, ainda está pendente de julgamento o recurso de agravo interno interposto pela impetrante, junto ao agravo de instrumento supracitado, com o fito de reverter o decisum, o que demonstra, ainda, a impossibilidade de impetração quando há recurso cabível.

Assim, não vejo qualquer ilegalidade na decisão tomada e ora agravada, razão pela qual a mantenho em sua integralidade.

Dispositivo

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/10/2024